Tribunal: TJSP
Processo: 1003019-78.2014.8.26.0269
Classe: Apelação Cível / Usucapião Extraordinária
Órgão julgador: Benedito Antonio Okuno
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO – sentença que julgou procedente a ação – insistência dos réus quanto à mera permissão para utilização da área, de maneira que não gera direito à propriedade – caso em que preenchidos os requisitos do artigo 1.238, CC, ressaltando a desnecessidade de comprovação do justo título e da boa-fé – prova oral que não deixa dúvidas quanto ao exercício da posse mansa e

Ementa:
USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO – sentença que julgou procedente a ação – insistência dos réus quanto à mera permissão para utilização da área, de maneira que não gera direito à propriedade – caso em que preenchidos os requisitos do artigo 1.238, CC, ressaltando a desnecessidade de comprovação do justo título e da boa-fé – prova oral que não deixa dúvidas quanto ao exercício da posse mansa e pacífica, ininterrupta por, ao menos, 25 anos – sentença mantida – RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000617795
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003019-78.2014.8.26.0269, da Comarca de Itapetininga, em que é apelante RENÊ
VIEIRA DA SILVA, são apelados EDIVALDO BONINI e LUCIA BERNADETE
MEDEIROS BONINI.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.
Sustentaram oralmente os Drs. Luiz Gonzaga Lisboa Rolim e Dr. Ederaldo Paulo da
Silva.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
THEODURETO CAMARGO (Presidente sem voto), ALEXANDRE COELHO E CLARA
MARIA ARAÚJO XAVIER.
São Paulo, 5 de agosto de 2020
BENEDITO ANTONIO OKUNO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003019-78.2014.8.26.0269 - Itapetininga - VOTO No 1250 2/6
C
VOTO No : 1250
APEL. : 1003019.78.2014.8.26.0269
COMARCA : Itapetininga
APTE. : RENÊ VIEIRA DA SILVA
APDO. : EDIVALDO BONINI E OUTRO
USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO
sentença que julgou
procedente a ação insistência dos réus quanto à mera permissão
para utilização da área, de maneira que não gera direito à
propriedade caso em que preenchidos os requisitos do artigo
1.238, CC, ressaltando a desnecessidade de comprovação do justo
título e da boa-fé prova oral que não deixa dúvidas quanto ao
exercício da posse mansa e pacífica, ininterrupta por, ao menos,
25 anos sentença mantida RECURSO NÃO PROVIDO.
Apelação interposta contra sentença que julgou
procedente ação de usucapião extraordinário, para declarar o domínio dos autores
sobre a área pleiteada e descrita as folhas 361/362, condenado os réus ao pagamento
das custas e despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o
valor da causa (fl. 427)
Alegam os réus, em síntese, que os autores apenas se
utilizavam da área, pois tinham permissão para isso, como confessado por Lúcia, o
que não foi observado pela sentença, e que a mera permissão de uso não gera direito
à propriedade, acenando com a má-fé dos autores. Sustentam a concessão para uso
de cerca de 4 metros e insistem na má-fé dos autores.
Aduzem ainda terem efetuado o pagamento de impostos
e limpeza do local, inclusive com notificação para tanto, a contrariar alegação dos
apelados de que mantinham o local limpo. Prequestionam os artigos 1238, CC, 373,
I e 389, CPC.
O recurso foi processado e respondido, sendo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003019-78.2014.8.26.0269 - Itapetininga - VOTO No 1250 3/6
C
encaminhado à segunda instância, onde foi admitido em seus regulares efeitos.
É o relatório.
Ajuizada ação de usucapião com fundamento no art.
1.238 do Código Civil, visando os apelantes a declaração de aquisição do domínio e
propriedade do terreno anexo ao imóvel em que residem na Rua Alfredo Pinto de
Paula, anexo ao n° 377-A, Vila Aurora, Itapetininga/SP, ao argumento de que
exercem a posse há mais de 28 anos, de forma mansa e pacífica, tendo limpado o
terreno, erguido muro e realizado plantio de arvores.
Como se sabe, são requisitos para a usucapião
extraordinária, a posse mansa e pacífica e ininterrupta, dotada de 'animus domini',
pelo período de quinze anos (art. 1.238, CC), independentemente de justo título e
boa-fé.
Das razões recursais, extrai-se que os apelantes
sustentam que os apelados tinham permissão de Olésio, pai da autora Lúcia, para
usar a área objeto da lide, e que, portanto, tal situação não gera a aquisição da
propriedade como pretendido. Ainda, alegam que houve acordo para a utilização da
área, razão pela qual nunca contestaram a posse dos autores a fim de interromper o
lapso prescricional.
Pois bem.
Do conjunto probatório, verifica-se que os réus não
sabem ao certo nem mesmo a área pertencente a cada um deles, uma vez que
mencionam a venda de parte do imóvel, consistente em “dois lotes de terreno
situados nesta cidade à Rua Alfredo Pinto Paula” por uma das herdeiras (Benedita
de Lourdes Simões) ao réu Olésio, que teria postulado sua parte como sendo aquela
que dá acesso ao imóvel dos autores. Todavia, a aquisição de parte do terreno por
Olésio, se deu sem identificação exata quanto a parte do bem que lhe pertence (fl.
157), igualmente quanto a Renê.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003019-78.2014.8.26.0269 - Itapetininga - VOTO No 1250 4/6
C
A prova oral, por sua vez, mostra-se firme, segura e
convincente no sentido de que os autores adentraram no imóvel dos fundos, onde
residem há quase três décadas, e por conta própria tomaram conta do terreno anexo,
objeto da usucapião, que estava abandonado. Desde então passaram a limpar o
local, onde havia muitos bichos e lixo, e que dá acesso ao imóvel onde residem,
então disponibilizado à autora Lucia Bernadete e seu marido pelo requerido Olésio.
É de se notar que a autora, em seu depoimento pessoal,
confirma que ingressou no imóvel dos fundos, onde está a residência do casal, por
permissão de Olésio, seu pai, assim como o autor Edivaldo. Ainda, instada quanto
ao terreno objeto da 'doação', afirma que seu pai foi lhes orientando quanto aos
limites do imóvel, mas que não havia documento a respeito, era 'de boca'. E ainda
afirma que o corredor de acesso, anexo ao imóvel onde residem, estava abandonado
e que por ser acesso ao seu imóvel, ficava prejudicada por conta do lixo e dos
bichos, quando então, por interesse próprio, os autores passaram a limpar e cuidar
do local.
Ressalte-se que, interrogada quanto a propriedade do
anexo que pretendem usucapir, a autora não sabia afirmar se era de seu pai ou não, e
que não há documentos a respeito. E neste caso, o documento de folha 157 não é
suficiente a corroborar a tese dos autores, seja porque não descreve os dois lotes de
terreno adquirido por Olesio e qual o remanescente do requerido Rene, seja porque
a permissão por Olésio se dera em relação ao imóvel dos fundos, sem duvidas, e
sobretudo porque nem se pode afirmar a quem pertence o bem usucapiendo, não
tendo os requeridos comprovado que a permissão para o uso do imóvel dos fundos
abrangia o anexo em questão.
A prova oral é clara e não deixa dúvidas quanto ao
exercício da posse pelos apelados com 'animus domini', e a conservação do local,
agindo como se proprietários fossem por ao menos 25 anos. Das notificações
recebidas pelo apelante (fls. 143/144), sequer constam datas, e aparentam certa

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003019-78.2014.8.26.0269 - Itapetininga - VOTO No 1250 5/6
C
antiguidade, sendo insuficientes a rechaçar o até aqui demonstrado.
Logo, e sendo repetitivo, o que se verifica é que, quanto
a parte do terreno em que edificaram e residem, houve permissão do requerido
Olésio, entretanto, quanto ao anexo que dá acesso ao imóvel principal, restou
comprovado o abandono do local e o ingresso dos autores há cerca de vinte e oito
anos, dos quais exercem a posse, como se donos fossem, sem qualquer intervenção
de terceiros, nem mesmo pelos requeridos.
Não é demais relembrar os requisitos para a usucapião
extraordinária, que no caso estão preenchidos, como a posse mansa e pacífica,
ininterrupta, no caso, por ao menos 25 anos, o que ficou cabalmente demonstrado
por meio da prova oral, e, não menos importante destacar, que independem de justo
título e boa-fé.
E ressalte-se que a boa-fé não é requisito, de acordo com
o disposto no artigo 1.238, CC.
Neste sentido:
“USUCAPIÃO
EXTRAORDINÁRIA

Requisitos
legais
preenchidos Prazo de dez anos de ocupação da área, com ânimo de dono, sem interrupção, nem
oposição - Artigo 1238, parágrafo único, do Código Civil Prova suficiente Modalidade de
usucapião que não impõe restrição quanto à metragem da área, e nem exige justo título ou boa-fé
Visível confusão entre os requisitos estabelecidos pela lei para as diversas modalidades de
usucapião disciplinadas no ordenamento jurídico - Procedência da ação de usucapião mantida,
assim como a improcedência da ação de reintegração de posse - Recursos não
providos.”(Apelação Cível 0009201-61.2005.8.26.0189; Relatora: MÔNICA DE CARVALHO;
Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Privado; Foro de Fernandópolis - 3a Vara Cível; Data do
Julgamento: 07/08/2019; Data de Registro: 07/08/2019)
“Apelação. Usucapião. Sentença de procedência. Inconformismo
do proprietário registral. Manutenção da sentença por seus próprios fundamentos (art. 252
RITJSP). Posse anterior, transmitida aos autores, exercida pelo genitor do proprietário registral,
apelante. Posse com animus domini demonstrada, pelas circunstâncias de seu exercício.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003019-78.2014.8.26.0269 - Itapetininga - VOTO No 1250 6/6
C
Requisitos
para
a
usucapião
comprovados.
Boa-fé
não é requisito. Recurso não
provido.” (Apelação Cível 0005937-74.2010.8.26.0443; Relator: PIVA RODRIGUES; Órgão
Julgador: 9a Câmara de Direito Privado; Foro de Piedade - 2a Vara; Data do Julgamento:
17/10/2019; Data de Registro: 17/10/2019)
Logo, não se desincumbiram os réus do ônus de
demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do
autor, nos termos do disposto no inciso II, do art. 373, CPC.
A situação fática demonstra que estão presentes os
requisitos para aquisição por meio de usucapião, nos termos do art. 1.238, CC,
razão pela qual fica mantida a sentença.
Por força do disposto no §11 do artigo 85, CPC, majoro
a verba honorária devida pelos apelantes ao patrono dos apelados, de 10% para 15%
sobre o valor da causa (R$ 10.000,00)
Ante o exposto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO
ao recurso.
BENEDITO ANTONIO OKUNO
Relator